Tribunal: TJES
Processo: 5000592-32.2022.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000592-32.2022.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: APARICIO RODRIGUES FREITAS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROVA DA REGULARIDADE DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado e de devolução de valores descontados em benefício previdenciário, sob alegação de fraude na contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para caracterizar a irregularidade da contratação do empréstimo consignado e se a instituição financeira deve responder pelos descontos realizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, sujeitando-se às disposições do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14, CDC).

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula nº 479/STJ.

No caso concreto, a instituição financeira apresentou documentação comprobatória da regularidade da contratação, incluindo anexação de documentos pessoais, selfie e registro de geolocalização.

O apelante não impugnou especificamente o recebimento dos valores nem demonstrou a inexistência do crédito em sua conta bancária, não havendo prova suficiente da alegada fraude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“A instituição financeira não responde por descontos em benefício previdenciário quando há prova suficiente da regularidade do contrato de empréstimo consignado, inclusive em contratações eletrônicas.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000592-32.2022.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: APARICIO RODRIGUES FREITAS
Advogado do(a) APELANTE: PETERSON CIPRIANO - ES16277-A
APELADO: BANCO PAN S.A.
Advogado do(a) APELADO: HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - SP221386-A

VOTO

VOTO

Da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões - Ausência de dialeticidade

Em relação à preliminar de ausência de dialeticidade arguida, entendo que não assiste razão ao apelado. As razões recursais, ainda que reproduzam parte dos fundamentos apresentados na inicial, indicam de maneira clara os pontos de inconformismo em relação à sentença, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

Mérito

O cerne do presente recurso reside em examinar a regularidade da contratação do empréstimo consignado impugnado, bem como a existência de elementos capazes de configurar a responsabilidade da instituição financeira pelos descontos realizados no benefício previdenciário da apelante.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

A responsabilidade civil em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.

Prevê a súmula nº 479, do c. STJ que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Súmula n. 479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012.)

Ainda quanto à hipótese, o c. STJ fixou tese jurídica no tema repetitivo n. 466 no sentido de que para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
. (REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011.)

No presente caso, a instituição financeira apresentou documentação indicando que os empréstimos foram firmados eletronicamente, com anexação de documentos pessoais do apelante, selfie e registro de geolocalização. Além disso, consta que os valores dos empréstimos foram efetivamente depositados na conta bancária do apelante.

O apelante, por sua vez, não impugnou especificamente o recebimento dos valores em sua conta bancária nem apresentou extratos que demonstrassem a inexistência do crédito. Assim, verifica-se que a alegação de fraude carece de prova suficiente para infirmar a regularidade dos contratos.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial é firme ao reconhecer a validade de contratos celebrados por meios eletrônicos quando acompanhados de evidências da manifestação de vontade do consumidor. Vejamos:

"A instituição financeira anexou aos autos o relatório da contratação com a descrição de eventos, de onde se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação." (TJ-ES, Apelação Cível nº 5014425-46.2022.8.08.0011, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, julgado em 20/11/2023).

Dessa forma, inexiste ilegalidade nos descontos realizados no benefício previdenciário do apelante, uma vez que o negócio jurídico se mostra formalmente válido e dotado de provas materiais de sua existência.

Do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso. Em razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), cuja exigibilidade se encontra suspensa (AJG).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 31/03/2025 a 04/04/2025:

Acompanho o E. Relator.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000592-32.2022.8.08.0052

APELANTE:
APARICIO RODRIGUES FREITAS

APELADO:
BANCO PAN S.A.

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, pedi vista dos autos para uma análise mais aprofundada da controvérsia trazida a esta Colenda Câmara, especialmente considerando a sensibilidade do tema envolvendo empréstimos consignados e consumidores em situação de vulnerabilidade.

De início, acompanho o eminente Desembargador Relator quanto à rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade suscitada em contrarrazões.

No mérito, igualmente acompanho a conclusão do voto condutor pelo desprovimento do apelo.

Faço-o, contudo, com ressalvas quanto à fundamentação, especificamente no que tange à validação generalizada de contratos eletrônicos desta natureza como prova cabal de consentimento, mormente em se tratando de consumidores hipervulneráveis.

Tenho me posicionado, em diversos casos análogos julgados por esta Câmara, com extrema cautela em relação às contratações de empréstimos consignados realizadas por meios digitais (biometria facial, "selfies", geolocalização, aceites por clique). Reconheço, com frequência, a irregularidade de tais pactos quando as instituições financeiras não demonstram, de forma inequívoca e para além de meras telas sistêmicas unilaterais ou fotografias de fácil obtenção, a livre, informada e consciente manifestação de vontade do consumidor, especialmente idosos e pessoas de baixa escolaridade.

Entretanto, o caso concreto sob exame apresenta uma particularidade probatória crucial que me impede, nesta específica situação, de aplicar meu entendimento mais restritivo e reconhecer a nulidade pretendida.

Refiro-me à comprovação cabal, pela instituição financeira apelada, do efetivo depósito dos valores referentes aos quatro contratos impugnados (nºs 337046673-6, 337038500-1, 337047487-0 e 348371762-9) diretamente na conta bancária de titularidade do próprio autor/apelante, Sr. Aparicio Rodrigues Freitas (Caixa Econômica Federal, Ag. 3558, C/C 00004363-4), conforme documentos de ids. 35684293, 35684294, 35684295 e 35684296.

Como bem ressaltado na r. sentença e no voto condutor, o apelante, mesmo ciente dessa prova contundente desde a contestação, limitou-se a negar genericamente a contratação, sem, contudo, trazer aos autos qualquer elemento mínimo que pudesse infirmar o recebimento dos valores em sua conta. Não apresentou extratos bancários do período que demonstrassem o não ingresso dos créditos ou eventual movimentação fraudulenta subsequente por terceiros.

Diante dessa prova material de que o capital foi disponibilizado ao autor, e considerando que este não produziu qualquer contraprova mínima nem impugnou especificamente o recebimento dos valores, torna-se inviável acolher a tese de inexistência do débito ou fraude nestes autos. A ausência de qualquer elemento que infirme a efetiva transferência dos recursos para a esfera patrimonial do apelante é decisiva para a manutenção da sentença.

Ante o exposto, superada a ressalva pela particularidade probatória do caso,
acompanho integralmente o voto do eminente Desembargador Relator Ewerton Schwab Pinto Júnior
.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador